Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702108-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS E DAS AGUAS PLUVIAIS DA REGIAO INTEGRADA DO DISTRITO FEDERAL E GOIAS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 24439586, que informa que não foi possível a intimação do agravado em razão de mudança de endereço, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante, novamente, para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, ou requerer o que entender de direito. Brasília, 29 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora